Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-78.2019.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1000500-78.2019.8.11.0106
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDA: NAIRYELLE DUARTE MAGALHAES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 116935478):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APRESENTAÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO DOS EXECUTADOS PARA A CITAÇÃO - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 321, DO CPC - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
O descumprimento injustificado da determinação acarretará o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 924, inciso I, ambos do CPC”. (N.U 1000500-78.2019.8.11.0106, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 01/02/2022).
Sem contrarrazões (id. 129051688).
É o relatório.
Decido.
Intempestividade
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias.
No id. 120562464, certificou-se a intempestividade do recurso.
Isso porque, no caso em tela, o acórdão impugnado foi disponibilizado no D.J.E. em 07/02/2022 e publicado em 08/02/2022. Logo, o prazo recursal de 15 (quinze) dias iniciou-se em 09/02/2022 e findou-se em 03/03/2022. O recurso especial, por sua vez, foi interposto somente em 04/03/2022, após o término do prazo legal.
Tem-se ainda que foi considerada a suspensão do expediente nos dias 28/02/2022 (Ponto Facultativo) e 01/03/2022 (Feriado Nacional de Carnaval), conforme Portaria n. 1121/2021-PRES.
Saliente-se que, nos termos da Portaria TJMT/PRES n. 1.121, de 25 de novembro de 2021, o expediente do dia 02/03/2022 iniciou-se apenas depois das 13h.
Porém, conforme previsão do artigo 224, § 1o, do CPC, “os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica”. (g.n.)
Logo, não tendo o termo final de 15 (quinze) dias coincidido com o dia 02/03/22, que se iniciou às 13h, e sim com o dia 03/03/22, não é o caso de incidência do § 1o do artigo 224 do CPC, não havendo o que se protrair para o dia útil subsequente.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. QUARTA-FEIRA DE CINZAS. INCLUSÃO, SE OCORRIDO EXPEDIENTE.
1. ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’ (Súmula 284/STF).
2. A quarta-feira de cinzas é considerada dia útil se ocorrido expediente, ainda que em extensão reduzida. Precedentes.
3. ‘Nos termos do art. 241, § 1o, do CPC/2015, o expediente forense encerrado antecipadamente ou iniciado depois da hora normal que não coincide com o início ou o término do prazo para a interposição do recurso não tem o condão de ensejar a sua prorrogação e, por conseguinte, afastar a intempestividade recursal’ (AgInt no AREsp 1541479/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 2/12/2019).
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1628658/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 08/04/2021). (g.n.)
Ante o exposto nego seguimento ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, ante a sua intempestividade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça